Tribunal: TJBA
Processo: 8000496-87.2022.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000496-87.2022.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATAILSON RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
GENIVALDO SANTANA LINS

APELADO: MARITANIA PITANGA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
SILAS FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA PELO TÍTULO REGISTRAL. POSSE INJUSTA DO RÉU. AUSÊNCIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO OU USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
recurso de apelação interposto por Atailson Rodrigues Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Ubatã/BA, nos autos da
Ação Reivindicatória nº 8000496-87.2022.8.05.0265
, movida por
Maritânia Pitanga dos Santos, Rita de Cássia Pitanga dos Santos, Zenilton Faustino dos Santos Neto e Nayane Fernandes Pitanga (Espólio de Marinalva Oliveira Pitanga)
.

2. A sentença julgou
procedente
o pedido autoral, determinando a restituição da posse do imóvel localizado na Rua Ramino Berbeth de Castro, nº 92, Centro, Ubatã/BA, em favor do espólio, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se o apelante, ex-cônjuge da falecida proprietária, detém
direito real de habitação
,
posse legítima
ou
título de domínio
que possa obstar a reivindicação do imóvel pelos herdeiros.

III. Razões de decidir
4. A ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, é o instrumento de defesa do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, exigindo a comprovação cumulativa de: (i) propriedade do autor; (ii) posse injusta do réu; e (iii) perfeita individuação do bem.
5. Restou comprovado, pela escritura pública de 29/11/1995, que
Marinalva Oliveira Pitanga
era a legítima proprietária do imóvel, não havendo registro em nome do apelante.
6. A certidão de casamento (13/08/1999) e o regime de separação de bens afastam a comunicação patrimonial. O divórcio em 2017 inviabiliza a invocação do direito real de habitação, reservado a cônjuges ou companheiros sobreviventes, conforme art. 1.831 do Código Civil.
7. A alegada
união estável posterior ao divórcio
não foi reconhecida judicialmente nem no inventário, inexistindo, portanto, o requisito jurídico essencial à configuração do direito de habitação.
8. A
posse exercida pelo apelante
decorreu de mera
permissão ou tolerância
da falecida, o que a desqualifica como posse apta à usucapião (art. 1.208 do CC), sendo caracterizada como
posse precária
.
9. A
prova testemunhal
, por sua natureza, não se presta a comprovar o domínio, o qual deve ser demonstrado por título registrado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
10. Ausente título de propriedade em nome do apelante e comprovado o domínio pela parte autora, impõe-se a
manutenção da sentença
que reconheceu o direito de propriedade do espólio e determinou a restituição do imóvel.

IV. Dispositivo e tese
11.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. Na ação reivindicatória, a ausência de título registral em nome do possuidor impede o reconhecimento de domínio ou posse justa.

2. O direito real de habitação não se estende ao ex-cônjuge divorciado nem ao alegado companheiro sem reconhecimento judicial da união estável.

3. A posse decorrente de mera permissão ou tolerância configura detenção precária, inapta a ensejar usucapião.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8000496-87.2022.8.05.0265,
em que figura como apelante
ATAILSON RODRIGUES SILVA

e
como parte apelada
ESPÓLIO DE MARINALVA OLIVEIRA PITANGA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça